Tribunal: TJSP
Processo: 1032220-59.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a taxa judiciária referente ao preparo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.